Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2 – No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima, policiais, testemunha ocular e confissão parcial do acusado, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3 – Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.